Tribunal: TJDFT
Processo: 0017132-89.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017132-89.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao ID 14007971, o embargado reitera a impugnação de ID 9065362 (pp. 52-58) e pugna pela inclusão dos presentes embargos do devedor em pauta de julgamento. Ao compulsar os autos, verifico, no entanto, que o Distrito Federal ainda não se manifestou sobre os documentos juntados em atendimento à decisão saneadora proferida ao ID 9065370, referentes aos substituídos processualmente que não aderiram ao acordo noticiado nos autos. Isso posto, ao Distrito Federal para se manifestar sobre os documentos apresentados aos ID’s 9065421, 9065422, 9065458, 9065488 a 9065497 e 9065500, concernentes apenas àqueles que não anuíram à citada transação. I. Brasília, 16 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador